Tribunal: STJ
Processo: 0156155-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000850 - SC (2025/0156155-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADOLFO MELGAREJO FILHO (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REMIÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a decisão de
primeiro grau indeferindo pedido de remição de pena por estudo.
2. O pedido de remição foi embasado na conclusão de curso profissionalizante, na modalidade
de ensino a distância, com apresentação de certificado que indicava a carga horária total, mas
sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificado de conclusão de
curso a distância, sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias
exigidas, é suficiente para a concessão da remição de pena por estudo, conforme o art. 126 da
Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão foi mantida, pois o certificado apresentado não comprovou a frequência efetiva do
apenado no curso, nem o cumprimento das horas diárias exigidas para a remição de pena.
5. A jurisprudência desta Corte exige a comprovação da frequência e do cumprimento das horas
de estudo, para a concessão da remição de pena por estudo.
6. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas a distância inviabiliza a remição
pretendida, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da frequência
efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, conforme o art. 126 da Lei de Execução
Penal. 2. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas a distância inviabiliza a
remição pretendida."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021.
STJ, AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48491310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 3ae09573-2b98-4b8e-b8b5-761ae7be4a0a

Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 970.372/SP, Rel. Min. Joel Ilan
30/8/2019
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
; STJ,
Rel. Min. O
8/4/2025
AgRg no HC n. 940.229/SC,
távio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 871.509/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
11/3/2025
Turma, DJe de
;
11/12/2023 STJ, AgRg no HC n. 827.143/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
).
5/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 3ae09573-2b98-4b8e-b8b5-761ae7be4a0a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000850 - SC (2025/0156155-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADOLFO MELGAREJO FILHO (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REMIÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a decisão de
primeiro grau indeferindo pedido de remição de pena por estudo.
2. O pedido de remição foi embasado na conclusão de curso profissionalizante, na modalidade
de ensino a distância, com apresentação de certificado que indicava a carga horária total, mas
sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificado de conclusão de
curso a distância, sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias
exigidas, é suficiente para a concessão da remição de pena por estudo, conforme o art. 126 da
Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão foi mantida, pois o certificado apresentado não comprovou a frequência efetiva do
apenado no curso, nem o cumprimento das horas diárias exigidas para a remição de pena.
5. A jurisprudência desta Corte exige a comprovação da frequência e do cumprimento das horas
de estudo, para a concessão da remição de pena por estudo.
Documento eletrônico VDA47743241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 6e85ae6b-2d17-4b18-9039-b3a81de70724

6. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas a distância inviabiliza a remição
pretendida, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da frequência
efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, conforme o art. 126 da Lei de Execução
Penal. 2. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas a distância inviabiliza a
remição pretendida."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021.
STJ, AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 970.372/SP, Rel. Min. Joel Ilan
30/8/2019
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
; STJ,
Rel. Min. O
8/4/2025
AgRg no HC n. 940.229/SC,
távio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 871.509/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
11/3/2025
Turma, DJe de
;
11/12/2023 STJ, AgRg no HC n. 827.143/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
).
5/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADOLFO MELGAREJO FILHO
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante afirma que "[no] presente caso, conforme
demonstrado na inicial do
, no bojo da Notícia de Fato n. 01.2024.00017946-4
habeas corpus
instaurada pelo próprio Ministério Público de Santa Catarina, já consta a informação de que a
instituição de ensino está devidamente credenciada junto ao MEC/SISTEC e inclusive celebrou
termo de convênio com a Secretaria de Administração Prisional do Estado de Santa Catarina." (e-
STJ, fl. 81).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna
pela submissão do recurso a julgamento deste Órgão Colegiado, para provimento.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de remição de pena em razão de curso
a distância concluído pelo apenado.
Documento eletrônico VDA47743241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 6e85ae6b-2d17-4b18-9039-b3a81de70724

É cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades, que poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2o, da
LEP:

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
[...]
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados".

Ainda, de acordo com a Resolução CNJ n. 391/2021, para a remição de pena por
estudo a distância, são necessárias a comprovação das horas de estudo, bem como a
demonstração de que o curso é integrado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do
sistema prisional, cuja execução deve ser realizada por iniciativas autônomas, instituições de
ensino públicas ou privadas e pessoas, autorizadas ou conveniadas com o poder público para
esse fim (art. 2o, parágrafo único, II).
Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle
mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida
concessão do benefício.
Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao
asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância -
- a remição em
in casu
decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo,
que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do
Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais"
(AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/8/2019
30/8/2019
A respeito, confiram-se:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
manteve a decisão de primeiro grau indeferindo pedido de remição de pena por
estudo.
Documento eletrônico VDA47743241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 6e85ae6b-2d17-4b18-9039-b3a81de70724

2. O pedido de remição foi baseado na conclusão de cursos profissionalizantes na
modalidade de ensino à distância, com apresentação de certificados que indicavam a
carga horária total, mas sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento
das horas diárias exigidas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificados de
conclusão de cursos à distância, sem comprovação da frequência efetiva e do
cumprimento das horas diárias exigidas, é suficiente para a concessão da remição de
pena por estudo, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal.
III. Razões de decidir
4. A decisão singular foi mantida, pois os certificados apresentados não
comprovaram a frequência efetiva do apenado nos cursos, nem o cumprimento das
horas diárias exigidas para a remição de pena.
5. A jurisprudência desta Corte exige a comprovação da frequência e do
cumprimento das horas de estudo, para a concessão da remição de pena por estudo.
6. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas à distância inviabiliza a
remição pretendida, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: '1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da
frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, conforme o art. 126
da Lei de Execução Penal. 2. A ausência de fiscalização das horas de estudo
realizadas à distância inviabiliza a remição pretendida.'
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 640.074/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 643.088/SC,
17/05/2021
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, HC 462.379/MG,
15/03/2021
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
." (AgRg no HC n. 970.372
28/03/2019
/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
26/3/2025
de
.)
8/4/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. NECESSIDADE
DE CREDENCIAMENTO JUNTO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CONVÊNIO
COM
A
UNIDADE
PRISIONAL.
REQUISITOS
NÃO
ATENDIDOS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus impetrado em favor de apenado, visando à declaração de remição de
15 (quinze) dias de pena por estudo à distância.
2. O Tribunal de origem consignou o desatendimento dos requisitos legais para a
remição, considerando que a instituição responsável não possuía registro perante o
MEC e convênio firmado com a unidade prisional à época dos fatos, além de não ter
havido demonstração de controle de frequência e a carga horária diária de estudos.
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte de
Justiça que exige a demonstração do efetivo cumprimento da carga horária do curso,
sua integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, bem como a
comprovação de autorização ou conveniamento da instituição responsável com o
Poder Público.
4. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir de forma
contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento fático-
probatório, obstado na estreita via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47743241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 6e85ae6b-2d17-4b18-9039-b3a81de70724

5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 940.229/SC, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025
"AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM
DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. REMIÇÃO DE
PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL (ESCOLA
CENED) QUE SOMENTE POSSUI CREDENCIAMENTO PERANTE O
MINISTÉRIO
DA
EDUCAÇÃO
PARA
OFERTAR
OS
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES DE 'TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR' E
'TÉCNICO
EM
TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS'.
AUSÊNCIA
DE
CREDENCIAMENTO PARA OFERTAR OS CURSOS REALIZADOS PELO
AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391, de
, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de
10/05/2021
), a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na
11/05/2021
modalidade capacitação profissional à distância deve atender os requisitos previstos
nos arts. 2o e 4o da mencionada resolução, dentre os quais (1) demonstração de que a
instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com
o poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso à distância
realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional;
(3) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático; (4)
registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.
3. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que, 'ainda que
concluído o curso na modalidade à distância -
- a remição em decorrência do
in casu
estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que,
dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia
do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos
requisitos legais' (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a T., DJe
).
30/8/2019
4. Entretanto, recentemente, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RHC 203546,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
,
28/06/2022
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29-06-2022 PUBLIC 30-06-2022),
examinando a necessidade de fiscalização dos cursos à distância realizados por
pessoas inseridas no sistema prisional, afirmou que 'a inércia do Estado em
acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não
podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele'.
5. No caso concreto, foi juntado aos autos documento da Penitenciária atestando que
os certificados de cursos à distância apresentados pelo executado foram emitidos por
entidade não conveniada com a Secretaria de Administração Penitenciária estadual.
6. Ademais, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar
que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado
(Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na
modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em
Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com
aqueles realizados pelo reeducando.
Documento eletrônico VDA47743241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 6e85ae6b-2d17-4b18-9039-b3a81de70724

Da mesma forma a Portaria n. 54/2018 da Secretaria de Educação do Distrito Federal
somente autoriza a oferta dos mesmos dois cursos à distância identificados no
SISTEC.
7. Precedentes entendendo pela impossibilidade de remição de pena em virtude de
conclusão de curso à distância oferecido por entidade não credenciada para o seu
oferecimento perante o Ministério da Educação: AgRg no HC n. 760.661/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg
23/8/2022
31/8/2022
no HC n. 722.388/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
9/8/2022
15/8/2022
HC n. 747.415/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 626.363/SC, relator Ministro
2/8/2022
8/8/2022
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/4/2021
20/4/2021
8. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 871.509/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
).
11/12/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. REMIÇÃO
HABEAS CORPUS
POR
ESTUDO
À
DISTÂNCIA.
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, a remição em razão de horas de estudo à
distância 'pode ser deferida, desde que [...] certificadas pelas autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126,
§ 2o, da LEP. 2. O benefício demanda [...] controle mínimo para seu reconhecimento,
com intuito de evitar fraudes' (AgRg no HC n. 799.281/SP, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, 5a T., DJe
.)
16/8/2023
2. Prevalece o entendimento de que, 'ainda que concluído o curso na modalidade à
distância -
- a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena
in casu
remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de
execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder
de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais' (AgRg no HC
n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
30/8/2019
3. Incabível a concessão da ordem, pois as instâncias ordinárias assinalaram que a
documentação apresentada pelo reeducando não preenche os requisitos do art. 126, §
2°, da LEP e do art. 4°, da Resolução n. 391/2021, do CNJ.
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 827.143/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023

No caso dos autos, a Corte Local afirma que "o certificado anexado aos autos é
insuficiente para o fim de remição da pena, nos moldes exigidos pela lei, notadamente porque
não consta a frequência, a carga horária de cada matéria, o método pedagógico e de avaliação,
além de a instituição não ser devidamente cadastrada para oferecer o curso no MEC-SISTEC."
(e-STJ, fl. 25).
Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade no acórdão estadual, que
indeferiu o benefício ao ora agravante com base no entendimento sufragado por este Tribunal
Superior.
Documento eletrônico VDA47743241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 6e85ae6b-2d17-4b18-9039-b3a81de70724

Por fim, cabe ressaltar que a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias
originárias, a fim de se acolher o pleito defensivo, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência obstada nesta ação mandamental.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47743241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:50
Código de Controle do Documento: 6e85ae6b-2d17-4b18-9039-b3a81de70724

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156155-9
HC 1.000.850 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80012290420248240023 80014979220238240023
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDA MORGA CONRADI DE PAULA
ADVOGADA
: FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ADOLFO MELGAREJO FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADOLFO MELGAREJO FILHO (PRESO)
ADVOGADA
: FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605515:01065:10494@
2025/0156155-9 - HC 1000850 Petição : 2025/0044486-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:34
Código de Controle do Documento: B41B081F-8858-45F4-81E2-5C10CFF50B59